Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. PRORROGAÇÃO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. REFORMADA A DECISÃO PARA EXCLUIR OS NOVOS ALIMENTOS FIXADOS PELA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional porque a separação ou o divórcio acarreta a extinção do dever de mútua assistência previsto no artigo 1.566 do Código Civil.
2. O princípio geral, em matéria de alimentos entre ex-cônjuges, é o do seu caráter excepcional, expressamente limitado e de natureza subsidiária, com base na regra de que cada cônjuge deve prover à sua subsistência. A pensão alimentícia é determinada visando assegurar ao ex-cônjuge tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, de modo que possa manter pelas próprias forças status social similar ao do período do relacionamento.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 226, §5o, consigna que homens e mulheres possuem direitos e deveres iguais dentro da sociedade conjugal, devendo, cada um deles, procurar os meios para seu próprio sustento.
4. No caso, restou comprovado que os alimentos não cessaram, tendo sido apenas reduzidos, por decisão judicial, para 10% sobre os rendimentos do agravante, de modo que a decisão agravada deve ser reformada para excluir os novos alimentos fixados, sob pena de o agravante ter dois descontos de alimentos sobre sua remuneração.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.